Tribunal: CARF
Processo: 10380.723182/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723182/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.566 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAUDE,
TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO DO CEARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/08/2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos
termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 -
RICARF.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
FATO
GERADOR.
SINDICATO.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EFEITOS.
O pagamento de remuneração a contribuintes individuais por parte de empresa
ou equiparado constitui-se em fato gerador das contribuições sociais.
O exercício da representação processual por Sindicato não modifica a relação
jurídica que estabelece obrigação tributária entre o contratante de serviços
prestados por pessoas físicas, de um lado, e a União (Fazenda Pública), de
outro.
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração à legislação tributária é de natureza objetiva e
independe da extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723182/2013-40
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723182/2013-40

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Tratam-se de recursos voluntários (p.p. 964, 981, 998, 1.007 e 1.016) interpostos
em face da decisão da 10a Turma da DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão no 14-51.646 (p.
944), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, com retificação,
entretanto, de ofício, do crédito tributário lançado.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado para
verificação do regular cumprimento de suas obrigações tributárias que resultou na
lavratura dos seguintes Autos-de-Infração pelo descumprimento de obrigação principal
(AIOP) e acessória (AIOA)em valores consolidados em 15/04/2013:

Do relatório fiscal
Consoante o relato fiscal, as obrigações principais inadimplidas são decorrentes dos
valores constantes em folhas-de-pagamento e DIRF que, confrontados com a GFIP,
revelou omissão das remunerações de contribuintes individuais que lhes prestaram
serviços.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723182/2013-40

Tais pagamentos omitidos dizem respeito a honorários advocatícios recebidos pelos
segurados contribuintes individuais informados em DIRF pelo contribuinte auditado sob
o código 0588 (rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício), que se constituiu no
levantamento (papel de trabalho) ‘HO –Honorários Advocatícios’.
Noutra linha, a Auditoria Fiscal identificou pagamentos efetuados a outros contribuintes
individuais que também lhes prestaram serviços e cujas remunerações não foram ou
declaradas ou o foram parcialmente e que se constituiu no levantamento ‘CI –
Contribuinte Individual’.
No caso das obrigações acessórias inadimplidas, a fiscalização informa que:
- AIOA/DEBCAD no 51.037.376-3 (CFL 38) o contribuinte foi autuado, tendo em vista
os dispositivos legais e normativos citados, por não ter apresentado, sob intimação, os
recibos de pagamento por serviços prestados a autônomos constante de lista indicativa
do valor e da competência do pagamento e do nome do beneficiado. Tais pagamentos
foram escriturados na contabilidade da empresa, a exceção de dois deles, fato que
também se constitui em apresentação deficiente de livro ou documento, em razão dessa
omissão. Esclarece, ainda, que a multa aplicada encontra-se agravada pela ocorrência de
reincidência genérica na atitude infracional, conforme disposições regulamentares.
- AIOA/DEBCAD no 51.037.382-8 (CFL 34) o contribuinte foi autuado, tendo em vista
os dispositivos legais e normativos citados, por ter deixado de lançar, em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de contribuição
previdenciária, uma vez que não se encontram lançados, em contas específicas, os
pagamentos efetuados aos contribuintes individuais. Nesse compasso verificou-se que
tais pagamentos constam das rubricas contábeis 311030039 - Manutenção, Conservação
e Reforma; 311030013 - Reparos e Consertos de Instalações; 311020001 - Assessoria
Jurídica; e 311020004 –Serviços Gerais, onde se encontram lançamentos tanto de
pessoas jurídicas quanto de Recibos de Pagamentos a Autônomos (RPA). Também este
Auto-de-Infração encontra-se apenado de forma agravada (valor em dobro) em razão da
circunstância agravante de reincidência genérica na prática infracional.
- AIOA/DEBCAD no 51.021.823-7 (CFL 78), autuado o contribuinte, nos termos das
disposições legais e regulamentares, pela apresentação das GFIPs das competências
04/2009 e 08/2010 com incorreções/omissões, a saber, valores declarados menores do
que os efetivamente recolhidos em GPS. O contribuinte foi intimado a prestar
esclarecimentos e efetuar a correção, em vão, de maneira que foi autuado com base no
valor mínimo para infrações desses jaez, que não sofrem agravamento em virtude de
reincidências.
Da impugnação
A seu turno o contribuinte, irresignado, apresenta impugnação específica para cada
Auto-de-Infração lavrado, estribado nas seguintes razões, em síntese:
I) AIOA/DEBCAD no 51.037.376-3 (CFL 38):
Em preliminares, comum a todos os Autos, postula pela suas nulidades, uma vez que
entende que o contribuinte deveria ser intimado para prestar esclarecimentos antes da
autuação, procedimento obrigatório em obediência ao princípio do contraditório e
afirma que não existem os Recibos de Prestação de serviços de Autônomo – RPA –
solicitados.
No mérito, acrescentou que são confusas as informações fiscais, porquanto carente de
fundamentos fáticos; que a atuação do Sindicato limitou-se ao repasse de honorários
contratados e pagos pelos próprios beneficiários de ação judicial – tendo o contribuinte
atuado na qualidade de substituto processual -, de valores por eles percebidos e
creditados em folha de pagamento por força de sentença judicial transitada em julgado,
valores que foram repassado a cada advogado patrono das ações, conforme relação; por
fim, acrescenta que todos os lançamentos contábeis e as obrigações acessórias com
incorreção e que não refletiam a situação real dos fatos já foram retificados com os
devidos registros e retransmissões;
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723182/2013-40

II) AIOA/DEBCAD no 51.037.382-8 (CFL 34):
No mérito, acrescentou que são confusas as informações fiscais, porquanto carente de
fundamentos fáticos e que a contabilização dos serviços tomados juntos a contribuintes
individuais não trouxe nenhuma sonegação ou falta de recolhimento e não gerou
nenhum fato que contribuísse para respaldar a autuação. No mais acrescenta que todos
os lançamentos contábeis e as obrigações acessórias que não refletiam a situação real
dos fatos já foram retificados com os devidos registros e retransmissões.
III) AIOA/DEBCAD no 51.037.383-6 (CFL 78):
No mérito, acrescentou que são confusas as informações fiscais, porquanto carente de
fundamentos fáticos e que a informação divergente em GFIP não ocasionou nenhuma
sonegação, já que o contribuinte recolheu-as a maior, não gerando qualquer efeito fiscal
contrário à legislação vigente. No mais acrescenta que todos os lançamentos contábeis e
as obrigações acessórias que não refletiam a situação real dos fatos já foram retificados
com os devidos registros e retransmissões.
IV) AIOP/DEBCAD No 51.021.824-5 (quota patronal):
No mérito, acrescentou que são confusas as informações fiscais, porquanto carente de
fundamentos fáticos; que a atuação do Sindicato limitou-se ao repasse de honorários
contratados e pagos pelos próprios beneficiários de ação judicial, de valores por eles
percebidos e creditados em folha de pagamento por força de sentença judicial transitada
em julgado, valores que foram repassados a cada advogado patrono das ações, conforme
relação; no seu entendimento o Sindicato atua como mero substituto processual, nos
termos do art. 8o, III, da Constituição Federal/88 e do art. 240, ‘a’ da Lei no 8.112/90 e
art. 3o da Lei no 8.073/90, na defesa dos interesses individuais e coletivos dos
integrantes da categoria, de maneira que os pagamentos foram, em verdade, efetuadas
pelas pessoas físicas associadas ou não integrantes da categoria e substituídas pelo
Sindicato nas ações específicas (traz julgados nesse sentido, atinentes a contribuições
das operadoras de plano de saúde e cooperativas médicas); acrescenta que todos os
lançamentos contábeis e as obrigações acessórias que não refletiam a situação real dos
fatos já foram retificados com os devidos registros e retransmissões, a saber:
- Retificação nos livros contábeis de todos os lançamentos errados que envolveram os
honorários repassados para os advogados;
- Retificação das DIRFs no que tange às informações de que foram serviços prestados
por autônomos ao Sindicato autuado, tendo em vista que as prestações de serviços
foram feitas diretamente aos filiados e não filiados demandantes;
- Retificação nas GFIPs nas competências em que aponta, no mesmo sentido da
retificação das DIRFs;
- Retificação dos DARFs, alterando o código de Receita de 0588 para 0190 e de
titularidade dos beneficiários, já que os valores foram pagos pelas pessoas físicas mas
que, originalmente, constaram com o CNPJ do autuado;
- Retificação das DCTFs, excluindo os DARFs de IRRF pagos erradamente com o
CNPJ do autuado, em conseqüência das alterações dos DARFs.
V) AIOP/DEBCAD no 51.021.826-1 (contribuição dos segurados):
A impugnação apresentada reporta-se aos mesmos argumentos trazidos naquela que
contesta a contribuição patronal.
Traz em anexos cópia dos contratos de honorários advocatícios firmados com os
advogados e os demandantes, planilha dos descontos das remunerações promovidos em
cada ação judicial, bem como cópias dos documentos retificadores das GFIPs, DIRFs,
dos DAR/REDARFs e das DCTFs.
Posto nesses argumentos, requer a nulidade do Auto-de-Infração lavrado ou a
improcedência da ação fiscal com a anulação das penalidades que lhes foram impostas.
Requer, ainda, a realização de perícia/diligência para que se analise e constate as
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723182/2013-40

retificações dos livros contábeis de todos os lançamentos errados, das DIRFs, das
GFIPs, dos DARFs e dos DCTFs retificados, nomeando perito.
Da diligência requerida
Em análise preliminar do processo e da defesa entendeu por bem este Relator retornar
os autos à origem para esclarecer as bases-de-cálculo em que se teria firmado os
lançamentos de honorários advocatícios, uma vez detectadas diferenças entre a planilha
apresentada pela fiscalização e o quanto efetivamente lançado no anexo Discriminativo
do Débito (DD) nas competências 04 e 05/2009, bem como para apreciação fiscal das
retificações apontadas pelo contribuinte, notadamente as contábeis e a juntada de outros
esclarecimentos no tocante às ações judiciais movidas pela entidade Sindical em favor
de seus representados.
Em atendimento ao quanto requerido a Auditoria promoveu Informação Fiscal (IF)
apresentando as seguintes respostas aos questionamentos:
1 – Esclarece-se que na competência 04/2009 a nova contabilidade apresentada pelo
Sindicato não mais contém nenhum lançamento relativo aos segurados apontados no
DD. Analisando o Razão original, entretanto, reconhece a diferença aventada por esta
Relatoria e a explica, propugnando pela retificação da base de cálculo originalmente
apontada, de R$ 1.703.770,66 para R$ 1.017.160,30. Já na competência 05/2009,
igualmente reconhece o equívoco no lançamento sugerindo que o valor lançado de R$
50.858,02 deve ser eliminado.
2 – No que tange às retificações promovidas pela empresa informa que foram
elaborados novos livros contábeis e também retificadas as DIPJs, e assim se manifesta,
in verbis:
(...) a empresa não escriturou mais as contas contábeis 211020077 – Glayddes Maria
Sindeaux, 21100078 - Antônia Bernadete Moreira, 211020113 – Tiago Batista
Rebouças, 211020114 – Francisco Artur de Souza Munhoz e 211020115 – Carlos
Eduardo Lacerda Pinho e que a conta contábil 321030006 – Honorários
Advocatícios apresentou lançamentos nos valores de R$ 66.280,00 e R$ 78.435,00,
em 2009 e 2010, respectivamente, não tendo sido identificado nenhum lançamento
aos segurados citados no Despacho.
3 – Por fim, junta aos autos os demais documentos requeridos na maneira em que foram
apresentados pelo contribuinte.
O contribuinte, cientificado da IF e tendo restituído o prazo para manifestar-se acerca do
seu objeto, reiterou os argumentos ofertados quando das impugnações.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, com
retificação, entretanto, de ofício, do crédito tributário lançado, nos termos do susodito Acórdão
no 14-51.646 (p. 944), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/08/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
O período preparatório ao lançamento é do tipo inquisitorial, devendo o contribuinte
limitar-se a apresentar a documentação requerida e esclarecer os pontos indagados pela
Auditoria Fiscal.
A fase processual em que se instaura o contraditório e possibilita-se a ampla defesa é
iniciada com a competente impugnação aos lançamentos fiscais constituídos.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. FATO GERADOR. SINDICATO. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. EFEITOS.
O pagamento de remuneração a contribuintes individuais por parte de empresa ou
equiparado constitui-se em fato gerador das contribuições sociais.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723182/2013-40

O exercício da representação processual por Sindicato não modifica a relação jurídica
que estabelece obrigação tributária entre o contratante de serviços prestados por pessoas
físicas, de um lado, e a União (Fazenda Pública), de outro.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
Constatado erro material no lançamento atinente à base-de-cálculo imponível é
prerrogativa da Administração Pública sua retificação de ofício, no exercício do
princípio da autotutela administrativa.
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração à legislação tributária é de natureza objetiva e
independe da extensão dos efeitos do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou um
recurso voluntário para cada lançamento (auto de infração / DEBCAD), reiterando os termos das
impugnações apresentadas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos referentes: (i) às contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa; (ii) às contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte dos segurados; e (iii) multas por descumprimento de obrigação
acessória. Confira-se:

Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723182/2013-40

De acordo com o Relatório Fiscal, tem-se que as obrigações principais
inadimplidas são decorrentes dos valores constantes em folhas-de-pagamento e DIRF que,
confrontados com a GFIP, revelou omissão das remunerações de contribuintes individuais que
lhes prestaram serviços.
Tais pagamentos omitidos dizem respeito a honorários advocatícios recebidos
pelos segurados contribuintes individuais informados em DIRF pelo contribuinte auditado sob o
código 0588 (rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício), que se constituiu no
levantamento ‘HO –Honorários Advocatícios’.
Noutra linha, a Fiscalização identificou pagamentos efetuados a outros
contribuintes individuais que também lhes prestaram serviços e cujas remunerações não foram
ou declaradas ou o foram parcialmente e que se constituiu no levantamento ‘CI – Contribuinte
Individual’.
Nos recursos voluntários apresentados, o Contribuinte, reiterando os termos das
impugnações, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* o Sindicato atua como mero substituto processual na defesa dos interesses
individuais e coletivos dos integrantes da categoria, de maneira que os pagamentos foram, em
verdade, efetuadas pelas pessoas físicas associadas ou não integrantes da categoria e substituídas
pelo Sindicato nas ações específicas;
* a atuação do Sindicato se limitou ao repasse de honorários contratados e pagos
pelos próprios beneficiários de ação judicial, de valores por eles percebidos e creditados em
folha de pagamento por força de sentença judicial transitada em julgado, valores que foram
repassados a cada advogado patrono das ações; e
* todos os lançamentos contábeis e as obrigações acessórias que não refletiam a
situação real dos fatos foram retificados com os devidos registros e retransmissões.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723182/2013-40

Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
(...)
As obrigações principais inadimplidas dizem com o pagamento de remuneração a
contribuintes individuais, dentre eles o pagamento de honorários advocatícios. A
fiscalização identificou tais pagamentos comparando o quanto o contribuinte houvera
declarado em suas Declarações sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e
aquilo efetivamente declarado pelo contribuinte em suas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), estas últimas declarações
constitutivas das contribuições sociais previdenciárias.
Tais pagamentos remuneratórios não oferecidos à tributação foram levantados em dois
papéis de trabalhos distintos, a saber: ‘Levantamento CI – contribuintes individuais –
cont’ e ‘Levantamento HO –Honorários Advocatícios’. Desses, apenas mereceu
contestação o pagamento dos honorários advocatícios, resumidos conforme planilha
fiscal que reproduzimos abaixo:

Tais pagamentos, efetuados pelo Autuado a pessoas físicas por ele contratadas para, no
exercício de seu ofício (advocacia), defenderem os seus filiados e não filiados em
demandas judiciais de seus respectivos interesses, são fatos geradores das contribuições
sociais constituídas, em que pese o contribuinte entender estar agindo como ‘mero’
substituto processual.
Ora, a substituição processual ocorre quando alguém, autorizado por lei, age em nome
próprio no interesse de direito alheio. Tal instituto não se pode confundir com a
representação processual, quando então age-se em nome alheio para defender interesse
também alheio. Assim, o substituto processual é a parte demandante na ação judicial, é
sujeito da relação jurídica processual que se estabelece. É ele quem poderá postular,
responder, recorrer e executar a decisão e não o substituído, que não pratica os
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723182/2013-40

chamados atos processuais. Logo, e por isso mesmo, a assistência judicial contratada
pelo Sindicato é prestada a ele, não aos seus representados, que não podem atuar
diretamente no processo.
Por seu turno a Lei tributária sob a qual se fundou o crédito em debate diz que aquele
que contrata e remunera contribuinte individual é contribuinte obrigatório da
Previdência Social, na obrigação tributária aqui constituída, conforme se extrai do
anexo de Fundamentos Legais do Débito. Ora, sendo o Sindicato o titular das ações
judiciais e tendo contratado, para tocá-las, pessoas físicas (contribuintes individuais),
incorreu na hipótese de incidência tributária quando as remunerou e que se constitui no
fato gerador das contribuições sociais que ora se constituem.
A questão do repasse dos custos dos advogados pelo Sindicato aos seus representados, o
fato de o contrato vincular tais pagamentos ao êxito nas ações judiciais intentadas, tudo
isso nos revela um acerto financeiro entre as partes que, contudo, não desnatura a
relação tributária que se firma ente a Receita Federal do Brasil, de um lado, na
qualidade de sujeito ativo da obrigação tributária e o contribuinte autuado, do outro, na
condição da pessoa obrigada ao pagamento do tributo (sujeito passivo). Lembremo-nos
de que quaisquer convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes, ao teor do art. 123 do Código Tributário Nacional (CTN).
Em resumo, o Sindicato pode (e deve) desempenhar a atividade de substituto
processual, eventualmente pode até cobrar dos representados o valor dos custos
processuais e até uma taxa de serviço (como no caso dos autos, 10% do valor dos
honorários advocatícios ficam retidos em seu benefício), no entanto, o exercício do
direito de ação como substituto processual e a contratação de advogados para esse
exercício é de sua responsabilidade, como também será sua a relação jurídica-tributária
eventualmente decorrente dessa contratação.
Curioso notar, a entidade Sindical dá-se conta tardiamente em relação a esses fatos. Das
Atas das assembleias gerais juntadas aos autos em atendimento a diligência fiscal
requerida por esta Relatoria há uma, recente, de 14/05/2013 (após a autuação fiscal, que
remonta a abril daquele ano), em que se convocam os filiados para promover a mudança
do contrato da assessoria jurídica de pessoa física para jurídica (às fls. 489 dos autos
digitalizados). Com efeito, se houvesse contratado, desde o princípio, escritórios de
advocacia para mover as ações judiciais não seria contribuinte das obrigações tributárias
ora constituídas. No entanto como contratou pessoas físicas (contribuintes individuais),
formou-se a relação obrigacional que aqui se materializa.
Por outro giro, requereu o contribuinte a realização de perícia ou diligência que lhe
constatasse as modificações/retificações eventualmente formuladas em suas declarações
e livros contábeis. Tal pleito foi-lhe deferido em Despacho desta 10a Turma, tendo em
vista, sobretudo, a identificação preliminar de possível erro material na imposição da
base-de-cálculo constituída.
Os autos retornaram com a informação fiscal de que houve, de fato, ‘acertos’ efetuados
em seus livros contábeis e nas declarações prestadas pelo contribuinte, entretanto tais
fatos não podem prevalecer ante aqueles originalmente verificados pela fiscalização. A
Autoridade Fiscal apenas reconheceu que o contribuinte as efetuou, no entanto não lhes
emprestou o efeito desejado, com razão, conforme disposto acima.
(...)
Concernente às obrigações acessórias infringidas, todas encontram-se perfeitamente
caracterizadas e corretamente submetidas a capitulação legal da conduta infracional e da
multa aplicada que lhes foi cominada em legislação detidamente mencionadas pelo
relatório fiscal.
Como cediço, as obrigações acessórias tratam-se de prestações positivas ou negativas
impostas pela legislação aos contribuintes no interesse da fiscalização e arrecadação
tributárias cujo inadimplemento enseja multa isolada, independentemente na intenção
do agente ou da extensão dos efeitos da infração, ex vi dos arts. 113 e 136 do Código
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723182/2013-40

Tributário Nacional (CTN) 6, de sorte que a argumentação de que seu inadimplemento
não ocasionou nenhum prejuízo ao erário não pode prevalecer.
Ademais as condutas infracionais não são negadas pelo contribuinte, salvo naquela que
diz com os recibos de pagamento de autônomos, que alega inexistir.
Conquanto devessem existir, porquanto os pagamentos a autônomos foram efetivamente
realizados, é de se ver que a conduta-tipo também se desdobra na exibição de livro ou
documento com omissão de informação verdadeira, fato ocasionado quando da ausência
da contabilização de dois pagamentos efetuados a autônomos nos livros contábeis do
auditado, consoante relatado pela fiscalização.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1040
DF CARF MF
Original